Tribunal: STF
Processo: Rcl 71303
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE) do Município de Caldas Novas contra acórdão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Municipal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos de nº 5341990-40.2022.8.09.0024.



    O reclamante alega que o acórdão reclamado manteve a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada pela parte beneficiária, em que esta pedia o pagamento de gratificação pelo exercício de atividade de natureza especial. Argumenta que o acórdão reclamado deveria ter declarado a inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu a referida gratificação, pois a criação dessa despesa não foi acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e de dotação orçamentária.



    Sustenta que o acórdão reclamado fere a ADI 6090, em que o STF teria decidido pela inconstitucionalidade de lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.



    Ao final, pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na decisão apontada como violada, proferida na ADI 6090, o STF decidiu que:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei 1.257/18 do Estado de Roraima. Novo plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) dos servidores públicos do quadro de pessoal do Instituto de Terras e Colonização de Roraima (ITERAIMA). Alegação de ofensa ao art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC). Ausência de prévia dotação orçamentária. Não conhecimento da ação direta. Violação do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. Estimativa de impacto orçamentário e financeiro da lei impugnada. Obrigatoriedade. Artigo 113 do ADCT. Alcance. União e demais entes federativos. Inconstitucionalidade formal. Conhecimento parcial. Procedência. Modulação dos efeitos da decisão.”



    O Juízo de 1º grau afastou a tese da inconstitucionalidade da lei municipal pelas seguintes razões (eDoc. 15):



    “não há qualquer inconstitucionalidade na legislação municipal, muito menos ampliação de gratificação aos servidores indistintamente, pois há previsão legal para tanto. 



    Assim, qualquer revisão quanto a viabilidade de manutenção, revogação ou alteração da gratificação deve ser operada pelo Legislativo e Executivo e não pelo Poder Judiciário.”



    A existência de dotação orçamentária para criação da Gratificação por Atividade Especial nem sequer foi enfrentada na decisão reclamada, o que impede a formação de um juízo sobre a matéria. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em reclamação.



    Por isso, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual. 



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente